Tribunal: TJDFT
Processo: 0700647-98.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA DAS QUALIFICADORAS PARA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. PREJUÍZO ECONÔMICO EXORBITANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. 1/6. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A 6a Turma do STJ, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva, presencialmente ou por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva, quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Na espécie, não há que se falar nulidade do reconhecimento fotográfico, tendo em vista que o referido meio de prova está apto para a identificação do segundo apelante e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estar corroborado por outros elementos probatórios. Assim, rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico.
3. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
4. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
5. As provas dos autos são suficientes para ensejar a condenação dos réus pelos crimes de furto qualificado pela escalada e pelo concurso de pessoas, afastando-se os pleitos absolutórios.
6. Em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
7. Quando o prejuízo econômico é exorbitante, ultrapassando o abstratamente previsto para o tipo penal, correta a valoração negativa das consequências do crime, na primeira fase da dosimetria, ainda mais quando a vítima não teve parte dos diversos bens restituídos.
8. O aumento da pena-base pela avaliação negativa de cada circunstância judicial deve ser razoável e proporcional, motivo pelo qual, no caso, deve ser reduzido o quantum de exasperação da pena por força das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, aplicando-se a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável.
9. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".
10. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS para aplicar a fração de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase, e afastar a causa de aumento relativa ao repouso noturno, na terceira fase, reduzindo a pena [a] do primeiro réu (VICTOR LUIS) para 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário mínimo; e [b] do segundo réu (WANDERSON THIAGO) para 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo.